Tribunal: TJMT
Processo: 1030232-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030232-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FERRAREZ - CPF: 620.927.901-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE coletivo – divórcio – manutenção da DEPENDENTE – POSSIBILIDADE – LONGO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato da autora, porquanto a extinção do vínculo conjugal não implica no imediato cancelamento do plano contratado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1030232-92.2023.8.11.0000

Agravante:
ANA CLAUDIA FERRAREZ.

Agravado:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Proc. origem n° 1042453-04.2023.8.11.0002

2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ANA CLAUDIA FERRAREZ
de decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida por ela.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência (Proc. n° 1042453-04.2023.8.11.0002), que
ANA CLAUDIA FERRAREZ
, move em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA:
(ID 195787186 - Pág. 3): indeferiu a tutela antecipada, que tinha por objetivo a manutenção do plano de saúde da agravante após o divórcio do beneficiário titular.

AGRAVO:
(ID 195787179):
ANA CLAUDIA FERRAREZ
alega, em apertada síntese, que era dependente de seu ex-cônjuge em plano de saúde coletivo mas após o divórcio a operadora se recusa a manter o plano de saúde nas mesmas condições, ainda que faça o pagamento integral da mensalidade. Busca a concessão de liminar para ver reconhecido o direito de permanecer no plano de saúde após o divórcio do titular do plano e, no mérito, a reforma da decisão para ratificar a liminar.

Liminar deferida
(Id. 196692155).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 201048683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

A agravante relata que era usuária de plano coletivo por adesão desde 2005, quando foi incluída como dependente do seu ex-marido, que era beneficiário de um plano empresarial. Todo o período em que permaneceu casada com o beneficiário titular, pagou a sua contribuição no valor do prêmio, o que totaliza um período de 18 anos de relação contratual.

Após o divórcio, a agravante foi comunicada do cancelamento do plano, ocasião em que procurou a agravada imediatamente para realizar a migração do plano para a modalidade pessoa física, vez que tem problemas de saúde e depende da manutenção plano para continuar o tratamento. Em suas razões recursais, informou que não deseja permanecer no contrato antigo e nem que valor das mensalidades seja integralmente mantido, mas sim, que a migração para o plano individual pessoa física preserve os mesmos benefícios do plano anterior, ou seja, a isenção de 100% de coparticipação (ID 195787179 - Pág. 8).

Por esse motivo, promoveu ação de obrigação de fazer para compelir a requerida a promover a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições, e formulou pedido de tutela de urgência para que seu plano de saúde fosse mantido, que foi indeferido pelo juiz de origem, razão do inconformismo da agravante.

Pois bem.

Busca a agravante a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela requerida para determinar que a operadora de saúde a mantenha como dependente do plano de saúde coletivo que usufruía antes do divórcio.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nos termos do que dispõe o artigo 30, § 2o e § 3o, da Lei 9.656/98, corroborada pelo art. 3o da Resolução n. 195/09 da ANS, a extinção do vínculo familiar não elide o direito de os dependentes permanecerem no contrato no prazo ali estipulado, veja o que diz os dispositivos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§
1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§ 2
o

A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

“Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

§ 1o -
A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”
.

No ponto, é certo que esses dispositivos se aplicam, expressamente, a planos de saúde individuais e familiares, e o plano operado pela ré é coletivo. No entanto, a jurisprudência, conforme exposto a seguir, tem reconhecido a aplicação analógica do mencionado dispositivo aos contratos coletivos.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE – Ação de Obrigação de Fazer – Autora que figurava como dependente do réu, seu ex-marido, em contrato coletivo de plano de saúde -
Pretensão à manutenção do contrato, mesmo após a decretação do divórcio - Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Acolhimento - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor Incidência da Súmula 13 da ANS e dos arts. 30, pars.2o e 3o, da Lei no. 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor - Inexistência de óbice à manutenção do contrato, ainda que a beneficiária dependente esteja divorciada do titular, e que não mais integre o mesmo grupo familiar - Incidência analógica do art. 3o, § 1o, da Resolução Normativa ANS 195/2009
- Precedentes – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10038702720208260619 SP 1003870-27.2020.8.26.0619, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

FORMALIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 3o, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. ASSEGURADO O DIREITO DA EX-ESPOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que os contratantes do plano de saúde divorciaram-se e que o beneficiário que não consta como titular (dependente) deseja manter o vínculo contratual, deve serlhe assegurado o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Aplicação analógica do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes jurisprudenciais” (Ap. Civ. n. 1130007-30.2018.8.26.0100, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2019).

“Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar individual. Beneficiários, então casados, divorciaram-se. Ex-mulher pretende a continuidade no plano de saúde. Admissibilidade. Desmembramento do plano em condições de sobressair, cabendo à autora pagar os valores correspondentes na condição de usuária/beneficiária direta. Alegação de que não existe amparo legal para a pretensão do polo ativo não tem consistência. Relação de consumo presente. Ausência de lesividade à apelante. Continuação como segurada apta a prevalecer, com exclusão de prazo de carência. Apelo desprovido” (Ap. Civ. n. 1028249-71.2019.8.26.0100, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM QUE A EX-CÔNJUGE FIGURA COMO TITULAR. MERA FORMALIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 3o, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO DO EX-MARIDO. REQUERIMENTO NAS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que os contratantes do plano de saúde divorciaram-se e que o beneficiário que não consta como titular deseja manter o vínculo contratual, deve ser-lhe assegurado o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. Aplicação analógica do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS. Precedentes jurisprudenciais. 2. As contrarrazões não são a via processual adequada para formulação de pedido de reforma de sentença.(TJ-SP - AC: 11052442820198260100 SP 1105244-28.2019.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Assim,
c
omo o divórcio ocorreu em 27.02.2023 e a autora mantém relação contratual com a requerida há mais de 18 anos, têm-se por assegurada a probabilidade do direito da autora em manter-se no plano coletivo nas mesmas condições contratuais, desde que assumidas as obrigações decorrentes.

Destaca-se, ainda, que a manutenção do plano de saúde da dependente não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga, agora pela própria autora.

Desta feita, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora de manter ativo o plano contratado, ainda que na qualidade de dependente de seu ex-marido, porquanto o rompimento do vínculo não implica na imediata exclusão da autora no plano em questão.

No que toca ao perigo da demora, a autora também logrou demonstrar a necessidade e urgência da manutenção do plano de saúde contratado, máxime porque, conforme
relatório médico e exames (Id. 136493438 e 136493439 – Processo de Origem) anexados a inicial, a autora é portadora de doença crônica de refluxo gastroesofágico em tratamento medicamentoso e necessita de acompanhamento constante por tempo indeterminado, sob risco de complicações caso a doença evolua para a forma severa.

Assim, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser reformada a decisão agravada para determinar a manutenção do contrato da autora até o deslinde do feito.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe
. A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.” (TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para determinar que a requerida mantenha a agravante no plano de saúde contratado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024